Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701968-31.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSÕES NICOLÂNDIA LTDA - ME RECORRIDO: M. S. R. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARQUE DE DIVERSÃO. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA PARA QUE MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN UTILIZE BRINQUEDOS DO PARQUE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DIRETO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL REFLEXO. INEXISTÊNCIA. 1- Configura dano moral à criança a exigência pela preposta responsável pelo acesso à atração, de autorização escrita fornecida pela administração do parque de diversões, para que a menor, portadora de Síndrome de Down, acompanhada de sua genitora, utilize brinquedo adequado à idade da criança. Mantido o valor da indenização em R$ 5.000,00, em benefício da criança. 2- A ausência de prova de lesão à esfera moral da mãe da criança ofendida impede a concessão de indenização por dano moral reflexo. 3- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos apelos. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, 14, § 3o, inciso II, ambos do CDC, 186 e 187, ambos do Código Civil, asseverando que o desentendimento ocorrido no estabelecimento se deu por culpa exclusiva da consumidora, devido ao seu comportamento exaltado, de modo que não estaria configurado o alegado dano moral. Insurge-se contra o valor fixado a título de indenização, por considerá-lo exorbitante sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente contrariado nesse aspecto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 14, § 3o, inciso II, ambos do CDC, e 186 e 187, ambos do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora a respeito da ocorrência dos alegados danos morais é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste a alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos e concluiu pela existência dos danos morais. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2021). No tocante à insurgência relativa ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Ademais, ainda que superado tal óbice, cumpre ressaltar que o exame da tese recursal também nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017